Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700872-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE HENRIQUE ELIAS, ALINE DE PIERI APELADO: ALINE DE PIERI, JORGE HENRIQUE ELIAS D E C I S Ã O Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito. Redistribuam-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator